Tribunal: TJPA
Processo: 0801258-55.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801258-55.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: POSTO JATOBA LTDA - EPP

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL. RECURSO COVO NHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE, PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL.

1. Não há qualquer omissão ou contradição ou obscuridade no julgado, bem como, inexiste erro material. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. inexistência de requisitos para deferimento do efeito suspensivo ativo. Manutenção da interlocutória que negou a liminar de antecipação de tutela e do improvimento do agravo de instrumento.

3. utilização dos embargos aclaratórios com manifesto caráter de rediscussão da matéria e levantamento de teses não trazidas em apelo. Erro material

4. Não há violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil quando o acórdão recorrido aprecia a questão de maneira fundamentada. Pretensão de modificar o acórdão, com reexame das teses por si levantadas. Omissão, contradição e obscuridade suscetíveis de serem afastadas por meio de embargos declaratórios são as contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do acórdão embargado. Com a valoração da matéria debatida, houve tomada de posição contrária aos interesses do embargante. Inexistente qualquer eiva no acórdão, não cabe a reapreciação

da matéria em embargos

declaratórios.

5. Recurso de embargos conhecido e parcialmente provido, tão somente, para correção do erro material.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e prover parcialmente o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura do sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801258-55.2017.8.14.0000

PROCESSO ORIGINAL: AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE DÉBITO FISCAL N. 0004397- 18.2017.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

EMBARGANTE: POSTO JATOBÁ

ADVOGADO: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: MARLON AURÉLIO TAPAJÓS ARAÚJO

EMBARGADO: ACÓRDÃO (ID NUM 4944680, PÁG.01/07)

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Posto Jatobá, nos autos de ação de nulidade de débito fiscal ajuizada contra Estado do Pará, opõe recurso de embargos de declaração frente acórdão (ID 4944680, pág. 01/07) que deu negou provimento ao agravo de instrumento por si interposto.

Aduz a existência de contradição no julgado com base nos documentos que constam no Processo Administrativo nº 2008/541576, que confirmam o cerceamento do direito de defesa, frente a alegação de intempestividade de um recurso administrativo, comprovadamente tempestivo.

Aponta contradição no julgado trecho não se encontram presentes os requisitos autorizadores para modificação da liminar deferida em primeiro grau”, quando na realidade o juízo a quo indeferiu a liminar.

Alega ser cristalina a ilegalidade do ato administrativo, bem como da inobservância do devido processo legal, posto que o COEMA deixou de analisar o mérito do recurso administrativo, por uma intempestividade que não ocorreu.

Sustenta o grau de dano irreparável que será causado à empresa Embargante caso se mantenha a penalidade aplicada pela administração pública.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Não há contrarrazões (ID Num 5335973, pág. 01).

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que
o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Com efeito, o artigo supra é absolutamente claro sobre o cabimento de embargos declaratórios, não sendo possível sua utilização para fins de rediscutir a controvérsia.

Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O disposto no art. 489 do CPC/2015 vem confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

No caso dos autos, não está presente a contradição alegada. Vejamos:

Conforme a sistemática do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória pode fundamentarse em urgência ou evidência que, por sua vez, pode ser de natureza cautelar ou antecipada, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. No caso dos autos, trata-se de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa em caráter incidental, cuja concessão está condicionada à presença de alguns requisitos sem os quais deve demonstrar probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O CPC/2015 dispõe o seguinte: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) §3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Tal espécie de tutela provisória tem como escopo a salvaguarda da eficácia de um provimento jurisdicional definitivo, evitando-se assim que os efeitos maléficos do transcurso do tempo fulminem o fundo de direito em debate. No presente caso, em juízo perfinctório não se vislumbra demonstração do direito à anulação do auto de infração, uma vez que revestido das exigências legais. No presente caso não há previsão da suspensão de exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 151 do CTN, que assim dispõe: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V- a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI - o parcelamento. Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

Ademais, entendo que o agravante teve seu direito a ampla defesa e contraditório respeitados em primeiro grau, haja vista constar nos autos a devida resposta ao recurso interposto e sua notificação

Do erro material

Aponta contradição no julgado no transcrito:

“Assim, não se encontram presentes os requisitos autorizadores para modificação da liminar deferida em primeiro grau.”

Oportunamente, reconheço o erro material no parágrafo citado, pois que o juízo de primeiro grau indeferiu a tutela antecipada, o que deve ser mantido, eis que não se encontram presentes os requisitos autorizadores para a sua concessão.

Com efeito, a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela antecipada deve ser mantida, bem como o improvimento do recurso de agravo de instrumento.

Assim o parágrafo que contém erro material deve assim constar do acórdão com a devida correção:

“Assim, não se encontram presentes os requisitos autorizadores para a modificação da liminar indeferida em primeiro grau”

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, tão somente, para correção do erro material.

É o voto.

Belém, data da assinatura do sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 06/07/2021